Tribunal: TJDFT
Processo: 0005793-17.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA.

Prova testemunhal, perícia e confissão do corréu que confirmam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo.

Presentes duas qualificadoras, é possível ao Juiz utilizar uma para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Para aumentar/diminuir a pena na segunda fase da dosimetria, admite-se o critério que aplica, para cada atenuante/agravante, a fração de 1/6 da pena-base fixada.

Recurso desprovido.